Tribunal: TJSP
Processo: 2079624-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indefere de plano desconsideração inversa da personalidade jurídica e arresto de bens de outras empresas do mesmo grupo econômico da devedora principal - Abuso da personalidade não evidenciada - Deferimento, ademais, de arresto sobre imóveis pertencentes ao coobrigado solidário - Medida que não deixa sem garantia o crédito

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indefere de plano desconsideração inversa da personalidade jurídica e arresto de bens de outras empresas do mesmo grupo econômico da devedora principal - Abuso da personalidade não evidenciada - Deferimento, ademais, de arresto sobre imóveis pertencentes ao coobrigado solidário - Medida que não deixa sem garantia o crédito executado - Aferição da suficiência ou insuficiência do arresto somente após avaliação - Decisão agravada que nesta etapa processual se mostra prudente e correta - Decisão confirmada - Recurso desprovido.